Tribunal: TJES
Processo: 0004038-19.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004038-19.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO GONCALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. CONDUTOR INABILITADO. CONVERSÃO À ESQUERDA COM INTERCEPTAÇÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESULTADO MORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANPP. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECUSA MINISTERIAL FUNDAMENTADA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 309 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO POR FUNDAMENTO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou o réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causa de aumento por condução sem habilitação (CTB, art. 302, §1º, I), fixando pena definitiva de 2 anos e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de suspensão da habilitação para dirigir por 1 ano; a defesa alegou, preliminarmente, nulidade por cerceamento em razão da recusa do Ministério Público em propor ANPP e, no mérito, pediu absolvição por insuficiência probatória e atipicidade (culpa exclusiva da vítima por excesso de velocidade), subsidiariamente desclassificação para o art. 309 do CTB e, alternativamente, redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recusa ministerial em propor Acordo de Não Persecução Penal acarreta nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente ou se há atipicidade pela alegada culpa exclusiva da vítima; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 309 do CTB; e (iv) verificar se a pena-base foi majorada sem fundamentação concreta idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ANPP não configura direito subjetivo do investigado/acusado, e o Ministério Público atua com discricionariedade regrada para propor o acordo quando o considera necessário e suficiente à reprovação e prevenção do delito, inexistindo nulidade quando a recusa é motivada.

4. A recusa do ANPP é explicitamente fundamentada na gravidade concreta do fato e na elevada reprovabilidade do comportamento atribuído ao réu, destacando-se o sinistro com resultado morte, a inexistência de habilitação, a evasão do local sem prestação de socorro e a tentativa de atribuição da condução a terceiro, o que afasta o requisito subjetivo de suficiência do acordo.

5. A materialidade do homicídio culposo no trânsito é demonstrada por documentos e, especialmente, por laudo pericial de local de acidente que descreve a dinâmica do sinistro com base em vestígios materiais e aponta a motocicleta em trajetória reta pela via preferencial, surpreendida pela manobra do automóvel que intercepta sua faixa, com desfecho letal após impacto contra placa de sinalização.

6. A autoria e a dinâmica do evento são confirmadas por prova oral judicial e por conclusões periciais convergentes, que indicam conversão à esquerda realizada de forma abrupta e sem cautela, em local de plena visibilidade, sendo possível ao condutor visualizar a aproximação da motocicleta e aguardar sua passagem.

7. A tese de culpa exclusiva da vítima por excesso de velocidade não encontra suporte em prova técnica conclusiva, e eventual contribuição do ofendido, ainda que cogitada, não afasta a tipicidade culposa quando permanece a violação do dever objetivo de cuidado e o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado.

8. O delito do art. 309 do CTB tem natureza subsidiária e exige perigo concreto, cedendo lugar quando a condução inabilitada culmina em resultado mais gravoso tipificado no próprio CTB; na hipótese, a ausência de habilitação é expressamente prevista como majorante do homicídio culposo (CTB, art. 302, §1º, I) e é absorvida pelo tipo mais grave, à luz da consunção.

9. A elevação da pena-base é mantida porque o fundamento adotado é concreto e individualizador, consistente na especial reprovabilidade evidenciada pela tentativa de ludibriar a persecução penal mediante atribuição da condução a terceiro, circunstância que excede a normalidade do tipo e não configura bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A recusa do Ministério Público em propor ANPP, quando devidamente motivada e baseada na suficiência do acordo para reprovação e prevenção do delito, não gera nulidade processual nem cerceamento de defesa.

2. Configura homicídio culposo na direção de veículo automotor quando a prova técnica e oral demonstra que o condutor, em conversão à esquerda, intercepta via preferencial em condições de visibilidade e viola o dever objetivo de cuidado, dando causa a resultado morte.

3. A alegação de culpa exclusiva da vítima por excesso de velocidade exige prova técnica conclusiva e, ausente tal demonstração, não afasta a tipicidade culposa nem o nexo causal quando subsiste a conduta imprudente determinante para o evento.

4. É inviável desclassificar para o art. 309 do CTB quando há resultado morte subsumido ao art. 302 do CTB, pois a inabilitação atua como majorante do homicídio culposo e é absorvida pelo tipo mais grave (consunção).

5. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo quando amparada em circunstância concreta que excede a normalidade do tipo e evidencia maior reprovabilidade, sem bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A; CTB (Lei nº 9.503/1997), arts. 302, §1º, I, e 309; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg-REsp 2.035.482/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 17.08.2023; TJMG, APCR 0013496-16.2023.8.13.0079, Quinta Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 22.07.2025, DJEMG 22.07.2025; STF, HC-AgR 258.710, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01.09.2025, DJe 26.09.2025; TJDFT, Acórdão 1104229, 20130410112347APR, 2ª Turma Criminal, Rel. João Timóteo de Oliveira, j. 14.06.2018, DJe 22.06.2018; TJDFT, Acórdão 1677072, 0710012-84.2019.8.07.0005, 3ª Turma Criminal, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 16.03.2023, DJe 29.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0004038-19.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO GON
Ç
ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RONALDO GONÇALVE
S

em face da r. sentença (ID 13191138) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente o pleito acusatório para condenar o Apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 302, 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/1997, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano.

Em suas razões recursais (ID 15641256), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Ministério Público teria recusado a propositura de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, e, no mérito, pugna pela
absolvição
, seja por insuficiência de provas, seja por atipicidade da conduta, sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima, que estaria trafegando em excesso de velocidade; subsidiariamente, requer a
desclassificação
para o delito do art. 309 do CTB e, alternativamente, a
revisão da dosimetria
, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões, ao ID 18326485, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18349663, também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, que se encontra solto, passo à análise do recurso.

Narra a denúncia (fls. 02/04 de ID 15269221):

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 15 de abril de 2016, por volta das 22 horas e 20 minutos, na Av. Guarani, Bairro das Laranjeiras, Serra/ES, o(a) denunciado RONALDO GONÇALVES, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de álcool, e sem possuir permissão ou habilitação para conduzir veiculo-automotor, conduzia o veiculo Volkswagen Gol, placas Ml Y-5547, de forma imprudente, quando colidiu contra a motocicleta Honda NX Falcon, placa ODL-3290, que era conduzida pela vítima Rafael Geraldo Dosval e veio a óbito (laudo fl. 46).

Revelam os autos que a vitima conduzia a motocicleta normalmente pela Av. Guarani, quando foi surpreendida pelo veículo conduzido pelo denunciado RONALDO GONÇALVES, que também trafegava pela Av. Guarani, em sentido contrário, que efetuou uma conversão à esquerda, em direção a Rua São Pedro, fechou a passagem da motocicleta e, assim provocou a colisão.

Em razão da colisão, a vítima foi lançada para fora da motocicleta contra uma placa de sinalização. O impacto provocou na vítima hemorragia intracraniana, advinda de traumatismo cranioencefálico, o que causou sua morte (laudo de fl. 46).

Consta que, pelo fato do denunciado RONALDO GONÇALVES estar sob influência de álcool quando conduzia o veículo e causou a colisão, seu filho, o denunciado RONALDO GONCALVES JUNIOR informou falsamente que era ele quem conduzia do veículo VW Gol, placas MTY-5547, quando da colisão contra a motocicleta.

No entanto, restou apurado que na realidade era o denunciado RONALDO GONÇALVES que estava na direção do veículo [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante na forma supramencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A defesa técnica, em suas razões recursais, estrutura seu pleito em quatro eixos argumentativos principais: preliminarmente, argui a nulidade do feito ante a recusa ministerial na propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ; no mérito, persegue a absolvição do Apelante sob o pálio da insuficiência probatória e da atipicidade da conduta, arrimando-se na tese de culpa exclusiva da vítima ; subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro ; e, por fim, insurge-se contra o cálculo dosimétrico, requerendo a recondução da pena-base ao seu patamar mínimo legal.

Passo a enfrentar, pormenorizadamente, cada uma das teses defensivas.

1. Da
Nulidade por Recusa ao Acordo de não Persecução Penal

A Defesa argui, em preliminar, a nulidade do feito em razão da não propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sustentando que o réu preencheria os requisitos objetivos e subjetivos para a celebração da benesse.

Razão não lhe assiste.

Conforme Rogerio Schietti Cruz e Eduardo Martins Neiva Monteiro, a instituição do ANPP no ordenamento jurídico, através da Lei nº 13.964/2019, faz parte do movimento de incremento da justiça consensual criminal no Brasil e tem como foco a celeridade na resolução de delitos de médio potencial ofensivo, cometidos sem violência ou grave ameaça e que possuem penas mínimas inferiores a 04 (quatro) anos
1
.

Expõe o art. 28-A do CPP que o Ministério Público possui discricionariedade para propor o referido acordo à medida que achá-lo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Em outras palavras, "
O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal
" (AGRG no RESP n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

No caso, verifica-se que o órgão ministerial
apresentou motivação expressa para a recusa
, lastreada na
gravidade concreta
e na
elevada reprovabilidade
do comportamento atribuído ao réu, destacando-se, dentre outros aspectos, a dinâmica do sinistro com resultado morte, a inexistência de habilitação, a evasão do local sem prestação de socorro e a tentativa de imputação da autoria delitiva a terceiro, circunstâncias que, sob a ótica acusatória, afastariam o requisito subjetivo de suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do delito.

Ora, “n
ão há nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, quando o Ministério Público, de forma fundamentada, nega a propositura em sede de contrarrazões e em parecer.
” (TJMG; APCR 0013496-16.2023.8.13.0079; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 22/07/2025; DJEMG 22/07/2025).

Ademais, “n
ão compete ao poder judiciário impor ao ministério público a celebração de anpp, notadamente tendo sido a recusa justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e confirmada pelo órgão superior
.” (STF; HC-AgR 258.710; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 01/09/2025; DJE 26/09/2025).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. OFERECIMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Precedentes. II - In casu, segundo consta do acórdão recorrido, "o Ministério Público Federal entendeu por bem não ofertar o Acordo ante o não implemento dos requisitos estampados na legislação de regência (cfr. contrarrazões aos Embargos de Declaração), o que obsta qualquer possibilidade de incidência da benesse nesta persecução penal, devendo ser aplicada à hipótese entendimento que acabou sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ainda que firmado em sede de Suspensão Condicional do Processo, no sentido de que tais benefícios não podem ser encarados como direito subjetivo do acusado, mas, sim, um poder-dever conferido ao titular da Ação Penal Pública", não havendo falar-se em ilegalidade. III - Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.035.482; Proc. 2022/0337133-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023) - destaquei

Assim, inexistindo vício processual decorrente da não propositura do ANPP,
rejeito a preliminar
.

2.
D
o

Pleito Absolutório

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A DefesA pugna pela absolvição do Apelante, sustentando, em apertada síntese, a
insuficiência probatória
e a
atipicidade da conduta
, sob o pálio da tese de
culpa exclusiva da vítima
, a qual, supostamente, estaria trafegando em
excesso de velocidade
com sua motocicleta.

Após detida análise do conjunto fático-probatório, verifico que a pretensão absolutória
não merece acolhimento
, porquanto o acervo coligido aos autos se mostra
coeso, harmônico e convergente
no sentido de que o resultado morte decorreu de
conduta culposa
do Recorrente, consistente na
violação do dever objetivo de cuidado
que se impõe a todo condutor.

A
materialidade
do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor encontra-se sobejamente demonstrada pelo
Termo de Reconhecimento de Cadáver
(fl. 6 do ID 15269221), pelo
Relatório de Investigação
da Polícia Civil (fls. 39/53 do ID 15269221), pelo
Boletim Unificado nº 28280965
(fls. 44/46 do ID 15269221) e, com especial relevo, pelo
Laudo de Exame de Local de Acidente de Trânsito nº 8.443/2016
(fls. 58/68 do ID 15269221), o qual descreve a dinâmica do sinistro com base em vestígios materiais e assinala que a motocicleta conduzida pela vítima seguia em trajetória
reta
, pela
via preferencial
, quando foi surpreendida pela manobra do veículo
Volkswagen Gol
, que interceptou sua faixa de deslocamento, ocasionando a colisão e, em seguida, o desvio fatal que culminou no impacto contra a placa de sinalização.

A
autoria
, por seu turno, igualmente se mostra comprovada, não apenas pelos elementos informativos e investigativos reunidos, mas também pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, a qual confere robustez ao conjunto e afasta qualquer dúvida razoável quanto à dinâmica narrada na exordial acusatória.

Com efeito, a conclusão pericial constante do mencionado
Laudo nº 8.443/2016
, em consonância com os depoimentos dos agentes que atenderam a ocorrência e analisaram os vestígios, bem como com a oitiva judicial do perito criminal Igor de Jesus Nascimento, é firme ao apontar que o Volkswagen Gol, conduzido pelo Apelante, interceptou inesperadamente a via preferencial, em trecho de plena visibilidade, ao realizar conversão à esquerda de forma abrupta e sem a cautela exigida, ocasionando a colisão com a motocicleta Honda NX Falcon. Ressalte-se, ainda, a assertiva pericial de que nada obstava o campo de visão do condutor do Gol, de modo que era plenamente possível visualizar a aproximação da motocicleta e aguardar a sua passagem antes de concluir a manobra, circunstância que evidencia, com clareza, a violação ao dever de cautela.

Nesse diapasão, as oitivas colhidas em juízo evidenciam, de forma convergente, que:
(i)
o ponto de impacto e os vestígios materiais encontrados no local guardavam compatibilidade com o veículo posteriormente identificado;
(ii)
a manobra empreendida pelo Recorrente consistiu em conversão à esquerda que fechou a passagem da motocicleta; e
(iii)
a versão defensiva de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo em prova técnica segura, tratando-se de mera conjectura, sobretudo porque os próprios depoentes destacam que a aferição de velocidade demandaria exame específico e conclusivo.

Para melhor esclarecimento dos fatos, trago à baila os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa:

[...] PERGUNTAS DA DEFESA: que o depoente se recorda vagamente dos fatos; que foi acionado para ir em local de acidente de trânsito e se deparou com uma motocicleta que foi arrastada na via; que o condutor da motocicleta caiu e atingiu uma placa
; que o veículo envolvido no acidente se evadiu; que a Polícia Militar encontrou o condutor do outro veículo; que o depoente periciou o veículo Gol e verificou, através de testes de compatibilidade, que as peças encontradas no local do acidente eram compatíveis ao automóvel de RONALDO
; que o depoente não viu as filmagens; q
ue existiam indicativos materiais, como o capacete danificado e fratura do crânio, que o condutor da motocicleta, ora vítima fatal, estivesse acima de 40km/h; que o capacete rompeu;
PERGUNTAS DO MP:
que o depoente viu o veículo; que, com o ponto de impacto, o Gol perdeu o farol de milha; que RONALDO estava fazendo conversão à esquerda, quando atingiu a motocicleta; que como RONALDO estava de frente para o motociclista, ele tinha um campo de visão total, aberto, ele conseguiu ver a vítima vindo em sua direção; que não tinha condições de RONALDO não visualizar o motociclista, ele poderia ter aguardado a motocicleta terminar o percurso para depois entrar à esquerda; que nada atrapalhava o campo de visão de RONALDO
. (depoimento judicial do Perito Igor

de Jesus Nascimento) – destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[...] PERGUNTAS DO MP: que se recorda da ocorrência;
que a Polícia Civil foi até uma Loja de Material de Construção, que fica na frente de onde se deram os acontecimentos e, analisando as imagens de gravação da cena do crime, fizeram o relatório e indiciaram RONALDO; que ficou comprovado que RONALDO era o motorista do veículo Gol; que RONALDO fazia uma conversão a esquerda, sem a devida sinalização e sem fazer a devida parada, como manda a Legislação; que RONALDO já foi virando direto, e atingiu a motocicleta, que resultou com a morte do condutor;
PERGUNTAS DA DEFESA: que a via tem velocidade máxima permitida de 40km/h; que está inserido no relatório de investigação; que quando a moto colidiu no Gol, perdeu o controle e colidiu na placa de sinalização e a placa se rompeu; que a vítima utilizava capacete, que também ficou danificado; que não pode verificar se a motocicleta estava acima do limite de velocidade; que apenas a perícia pode dizer a velocidade de ambos os automóveis (depoimento judicial do Policial Civil José Iran Franco) – destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...] PERGUNTAS DO MP: que se recorda dos fatos; que estavam na viatura da GO e viram uma grande movimentação de pessoas, com um motociclista caído ao solo, sem vida; que o motociclista bateu numa placa de trânsito
; que um cidadão que estava no local, contou para o depoente que sabia quem tinha sido o causador do acidente e que sabia o local em que ele residia; que o depoente entrou no carro particular dessa pessoa e foi até a casa do denunciado RONALDO
; que os moradores da casa atenderam o depoente e eles estavam assustados; que o depoente viu um pedaço do carro da família faltando;
que os moradores do imóvel contaram que o filho de RONALDO, RONALDO JÚNIOR, quem era o condutor do veículo; que RONALDO JÚNIOR era menor de idade; que o depoente conduziu as partes até a Delegacia; que a família contou que era melhor do filho menor dirigir, do que o pai, ora réu, porque ele tinha ingerido bebida alcoólica;
que contaram, ainda, que saíram do local do acidente, por medo; que segundo informações dos populares, RONALDO e a família chegou a estacionar no local do acidente, mas, depois, seguiram caminho para a casa; que lida sua declaração prestada na fase inquisitiva, confirma o seu teor; que RONALDO não se submeteu ao teste de etilômetro, porque, até então, quem era o condutor do veículo Gol era o filho adolescente; PERGUNTAS DA DEFESA: que a via é de velocidade máxima de 40km; que o depoente até pensa que o motociclista deveria estar acima da velocidade máxima permitida, porque ele, quando bateu a cabeça na placa, chegou a quebrá-la, sendo ela de madeira; que, entretanto, o depoente não pode afirmar, porque não viu e não faz parte da Polícia de Trânsito, tendo passado a ocorrência para a competente. (depoimento judicial do Policial Militar Nelci Antônio Monteiro, que atendeu a diligência) – destaquei

Diante disso, constata-se que a
imprudência
, elemento normativo do tipo culposo, emerge cristalina do conjunto probatório. Os agentes públicos relataram que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já em óbito e foram informados por populares acerca do paradeiro do suposto causador do acidente, o qual teria se evadido. Na sequência, ao se dirigirem ao endereço indicado, constataram avarias no veículo compatíveis com o sinistro, reforçando a coerência da narrativa investigativa. O perito, por sua vez, foi categórico ao indicar a dinâmica do acidente e a possibilidade concreta de o condutor do Gol evitar o evento, caso tivesse observado as cautelas mínimas exigidas para a manobra.

E é justamente aqui que reside o ponto central: o apelante
violou deveres elementares de cuidado objetivo
impostos pela legislação de trânsito, notadamente aqueles atinentes à realização de manobra de conversão com segurança, somente após a devida cautela e quando inexistente risco à circulação de veículos que trafegam em sentido contrário, sobretudo quando estes seguem pela
via preferencial
. Ao concluir a conversão
sem assegurar-se
de que poderia fazê-lo com segurança, o Recorrente criou risco proibido e deu causa ao resultado, inviabilizando qualquer reação eficaz da vítima, que se viu surpreendida pela interceptação repentina de sua trajetória.

Quanto à tese de
culpa exclusiva da vítima
, por suposto excesso de velocidade, observo que tal alegação não se sustenta em prova conclusiva apta a desconstituir o quadro probatório. Ademais, ainda que se admitisse, em tese, alguma imprudência da vítima, o que não restou demonstrado, tal circunstância não seria suficiente, por si só, para elidir a responsabilidade penal do agente quando sua conduta constitui causa relevante e determinante para o resultado.

No direito penal, a existência de eventual contribuição do ofendido não afasta a tipicidade culposa quando subsiste a violação ao dever objetivo de cuidado e o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, hipótese em que se cogitaria, quando muito, de
culpa concorrente
, insuficiente para afastar a tipicidade e a responsabilização.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI Nº 9.503/97. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA CONFIGURADA, NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Diante da expressa declinação da representação por partes dos ofendidos, carece condição de procedibilidade da ação penal e deve ser mantida a extinção da punibilidade pelos crimes de lesão corporal culposa supostamente praticados pelo apelante/réu.

2. O agente que conduz veículo em estrada sem iluminação adequada, acima do limite de velocidade e na contramão da via, age consciente de que poderá dar causa a acidente, por agir de forma imprudente e sem o dever objetivo de cuidado, incrementando ou criando riscos desnecessários.

3. No caso em exame, verificado que o apelante/réu praticou conduta com inobservância do dever de cuidado objetivo (imprudência) provocando resultado lesivo previsível, impõe-se a condenação pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa.

(...) (TJDF. Acórdão 1104229, 20130410112347APR, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/06/2018, publicado no DJe: 22/06/2018)

______________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente ao apontar o envolvimento do réu na prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor narrado na denúncia. 2. A imprudência nada mais é o que uma das formas de manifestação da inobservância do cuidado objetivo, manifestando-se por uma conduta culposa comissiva do agente. É a prática de um fato perigoso, como dirigir em velocidade excessiva ou desrespeitar via preferencial. Já a negligência, é a ausência de uma precaução. 3. No caso destes autos, restou demonstrado que a causa determinante do acidente foi a conduta negligente e imprudente do réu, que, na condução de seu veículo, não empregou atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, quando, em desacordo com as normas de trânsito, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e com velocidade incompatível com a via, adentrou parcialmente na contramão, vindo, com isso, a provocar a colisão do automóvel que dirigia com a motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava em sentido contrário, na via preferencial, causando-lhe a morte. Diante de tais circunstâncias, não há que se falar em ausência de previsibilidade objetiva do resultado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF. Acórdão 1677072, 0710012-84.2019.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/03/2023, publicado no DJe: 29/03/2023)

Por conseguinte, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como caracterizada a imprudência do Apelante na condução do veículo,
não há espaço para absolvição
, devendo ser mantida a condenação.

3. D
a
Desclassificação para o
d
elito do
a
rt. 309 do Código de Trânsito Brasileiro

Ultrapassada a tese absolutória, a Defesa do Apelante requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta descrita na exordial, enquadrada no
art. 302, § 1º, inciso I, do CTB,
para o delito autônomo previsto no
art. 309
do mesmo diploma, que incrimina a condução de veículo automotor, em via pública,
sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação
, gerando perigo de dano.

O pleito, contudo, não prospera.

Com efeito, o crime do artigo 309 do CTB possui natureza de perigo concreto e apresenta nítido caráter subsidiário, incidindo, em regra, quando a condução por agente inabilitado, embora perigosa, não resulta em evento naturalístico mais gravoso tutelado por tipo específico do próprio Código de Trânsito. Noutras palavras, tratando-se de figura penal vocacionada a reprimir o risco criado pela direção inabilitada, sua aplicação cede espaço quando o mesmo comportamento, no caso concreto, deságua em resultado lesivo, notadamente o óbito, subsumindo-se a conduta a tipo mais abrangente e de maior gravidade.

Na hipótese dos autos, restou sobejamente demonstrado que a condução culposa do veículo pelo Apelante culminou no
falecimento da vítima
, de modo que a ausência de habilitação, embora relevante,
não configura delito autônomo
a ser apurado isoladamente. Ao revés, por expressa opção do legislador, tal circunstância integra o próprio regime sancionatório do homicídio culposo no trânsito, funcionando como
causa especial de aumento de pena
, nos termos do
art. 302, § 1º, inciso I, do CTB
.

Nesse contexto, admitir a desclassificação para o artigo 309 significaria
desconsiderar o resultado morte
e
esvaziar
a estrutura normativa do artigo 302 do CTB, invertendo a lógica do sistema repressivo de trânsito, que justamente prevê a condução sem habilitação como majorante quando presente evento mais grave. Além disso, a direção inabilitada, que constitui elemento valorado pelo legislador como circunstância agravadora do homicídio culposo na direção, encontra-se
absorvida
pelo delito do artigo 302, § 1º, I, à luz do princípio da
consunção
, mostrando-se inviável fracionar a imputação para reduzir o fato a crime de perigo, quando a realidade evidenciada nos autos é de efetiva lesão ao bem jurídico vida.

Assim, comprovado o resultado letal e o nexo com a condução culposa do Apelante, a ausência de habilitação deve ser considerada
na exata medida prevista em lei
, como majorante do artigo 302, § 1º, inciso I, do CTB, razão pela qual
rejeito o pedido desclassificatório.

4. Da Dosimetria da Pena

Por derradeiro, a Defesa técnica insurge-se contra o dimensionamento da reprimenda, pleiteando, a título alternativo, a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de inexistirem fundamentos idôneos para a exasperação promovida na primeira fase, com alegação genérica de
bis in idem
.

Examinando a operação dosimétrica realizada pelo d. Juízo de origem, não identifico qualquer vício, ilegalidade ou descompasso com os critérios estabelecidos pelos
arts. 59 e 68 do Código Penal
e com o princípio constitucional da
individualização da pena
, razão pela qual a insurgência não merece acolhida.

Na
primeira fase da dosimetria
, o Magistrado singular, ao sopesar as circunstâncias judiciais, reputou como desfavorável o vetor da
culpabilidade
, exasperando a pena-base em 03 (três) meses e fixando-a em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção. A fundamentação exarada na r. sentença revela-se absolutamente idônea, hígida e alicerçada em dados empíricos extraídos do bojo dos autos, os quais exorbitam a normalidade e a reprovação ínsitas ao próprio tipo penal culposo.

Consoante pontuado pelo sentenciante, o Apelante demonstrou um grau elevadíssimo de reprovabilidade em seu agir, haja vista que "
tentou ludibriar o sistema acusatório, mentindo para o Poder Público, ao argumento de que quem era o condutor do veículo era o seu filho RONALDO JUNIOR, que também não tem Carteira Nacional de Habilitação
". Tal comportamento, embora posterior ao evento, revela acentuada reprovabilidade e especial censurabilidade, por traduzir tentativa deliberada de frustração da atuação estatal e de imputação indevida de responsabilidade a terceiro — e, mais grave, ao próprio filho — circunstância que, no caso concreto, legitima a valoração negativa do vetor eleito e, por conseguinte, a fixação da pena-base acima do mínimo.

Não há, aqui, qualquer traço de
bis in idem
. A exasperação não decorreu de elemento inerente ao tipo ou já valorado em outra etapa da dosimetria, mas de circunstância particular do caso, devidamente explicitada e que excede a normalidade do delito em apreço. Como sabido, a dosimetria não se resume a cálculo aritmético, mas a juízo de ponderação
vinculada
aos parâmetros legais, sendo legítima a elevação da pena-base quando amparada em fundamentos individualizadores e concretos, como ocorreu.

Na segunda fase, não foram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, não incidem causas de aumento ou diminuição além daquelas já consideradas no título condenatório, mantendo-se a pena definitiva em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
, a qual, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, deve permanecer incólume, em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Por fim, o
regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, tal como fixados, mostram-se adequados e proporcionais às finalidades de reprovação e prevenção do ilícito, não havendo reparos a serem efetuados.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por Ronaldo Gonçalves e, em consonância com o irretocável parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
“Acordo de Não Persecução Penal (ANPP): aspectos gerais e observações sobre a confissão extrajudicial”; Disponível em https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/907/521

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.